Tribunal: TCU
Processo: 004.078/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7835/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 9887/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado conheceu de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em face de supostas irregularidades ocorridas no Município de Esperança (PB) relacionadas a recursos repassados à municipalidade por intermédio do Convênio 731211/2009, firmado com o Ministério do Esporte, tendo como objeto a construção de Vila Olímpica, envolvendo o valor global de cerca de R$ 9,7 milhões; Considerando que o Tribunal determinou à Gerência Executiva e Negocial de Governo em João Pessoa/PB, da Caixa Econômica Federal, que encaminhe a esta Corte as informações conclusivas sobre a prestação de contas final do Contrato de Repasse Siconv 731211/2009, sem prejuízo da instauração, se necessário, de processo de tomada de contas especial; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 69-70, por meio dos quais a unidade técnica propõe considerar em cumprimento a determinação monitorada e sobrestar os autos porquanto: i) apesar de ter sido pactuado há mais de 10 anos, a obra está com consideráveis atrasos. Contudo, conforme informações apresentadas pela Caixa, em 29/6/2022 a obra encontrava-se em andamento, com evolução de 50,61%, e sua vigência contratual foi estendida até 31/12/2022; ii) a mandatária da União também informou que até aquele momento não tinham sido identificadas "irregularidades ou impropriedades que ensejem abertura de processo de Tomada de Contas Especial, estando as prestações de contas parciais aprovadas e a obra em andamento, inclusive com desbloqueio de recursos em andamento"; iii) a Caixa vem demonstrando esforço institucional que configura um compromisso seguro de atendimento do comando exarado por esta Corte de Contas, ainda que não tenha se materializado de forma imediata e integral; iv) é responsabilidade primária do gestor público a adoção das medidas internas para o cumprimento da legislação e dos princípios jurídicos-administrativos, independentemente de determinação que venha a ser exarada ou monitorada pelo Tribunal; v) em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou o atraso injustificado das providências poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se pudessem ser evitados ou mitigados com a implementação das medidas requeridas pelo Tribunal; e vi) o efetivo resultado das medidas que vêm sendo adotadas somente poderá ser confirmado em prazo maior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar em cumprimento a determinação do item 9.2 do Acórdão 9887/2019-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelos Acórdão 7223/2020-TCU-Segunda Câmara e 13092/2020-TCU-2a Câmara; b) manter o presente monitoramento e sobrestar , com fulcro no art. 47 do RITCU, a apreciação deste processo pelo prazo de 180 dias, de forma que sejam adotadas as medidas necessárias para o cumprimento do comando expedido pelo Tribunal; c) informar à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Cidadania que as providências necessárias para a solução das questões em exame deverão ser adotadas em autotutela e de modo célere, independentemente de ações por parte do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo do reexame da situação; e d) encaminhar , para ciência, cópia deste Acórdão e do pronunciamento às peças 69 e 70 à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Cidadania. 1. Processo TC- Processo 004.078/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Anderson Monteiro Costa (XXX.998.774-XX); Nobson Pedro de Almeida (XXX.576.084-XX). 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Esperança (PB). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.